Tribunal: TJSP
Processo: 1000256-52.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR MUNICIPAL DE VALINHOS – INATIVO - ADICIONAL DE ESTÍMULO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL - Pretensão de restabelecimento do pagamento do adicional a título de estímulo ao aperfeiçoamento técnico-profissional, com a consequente anulação do ato administrativo que estendeu aos aposentados e pensionistas os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 2o e 3o da Lei

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR MUNICIPAL DE VALINHOS – INATIVO - ADICIONAL DE ESTÍMULO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL - Pretensão de restabelecimento do pagamento do adicional a título de estímulo ao aperfeiçoamento técnico-profissional, com a consequente anulação do ato administrativo que estendeu aos aposentados e pensionistas os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 2o e 3o da Lei Municipal no 2.458/1992 reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP – JUSTIÇA GRATUITA - hipótese dos autos em que estão presentes os pressupostos para o deferimento da gratuidade judiciária – declaração de hipossuficiência ratificada pelos demais elementos de prova colacionados aos autos – presunção que somente pode ser afastada por meio de prova inequívoca em sentido contrário - CASO CONCRETO - Adicional de estímulo de aperfeiçoamento profissional previsto nos artigos 267 e 298 da Lei Municipal no 2.018/96, alterados pelos artigos 2o e 3o, da Lei Municipal no 2.458/92 – inconstitucionalidade do dispositivo declarada pelo Colendo Órgão Especial desta Corte (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2042678-69.2018.8.26.0000) - ressalvas de efeito ex tunc da decisão e de não repetição dos valores recebidos de boa-fé pelo funcionário – decisum que assentou a inconstitucionalidade desde o nascedouro da norma municipal que cuidava do benefício pretendido – impossibilidade de continuidade de percepção pelo servidor inativo do adicional previsto nos apontados preceitos - precedentes – sentença de improcedência do feito mantida. Recurso não provido, com observação quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita.